Tribunal: STF
Processo: MS 39568
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO DE ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO MILITAR. DETERMINAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO DO TCU. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO DE DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 11.192, de 2023 — 2ª Câmara, o qual, segundo consta dos autos, negou o registro da pensão militar deferida em favor da impetrante e determinou que a autoridade militar competente “emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada e com ajuste para a graduação de 2º sargento, para cálculo dos benefícios pensionais, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018”.



    2. A parte impetrante narra que, “na data 12/01/2024, recebeu uma notificação (Ofício nº 8-SVPGuN - AAAJurd/SVPGuN/B Adm Gu Natal - EB: 64241.000215/2024-56) do Exército Brasileiro, datado de 10/01/2024, pela qual lhe deu ciência a respeito da existência e resultado do julgamento proferido nos autos nº 016.165/2023-3 - Pensão Militar pelo Tribunal de Contas da União - TCU. Em 12/01/2023, foi notificada, quando recebeu cópia do acórdão proferido pelo TCU, que determinou, no prazo de quinze dias, contados da ciência do referido Acórdão, fazer cessar o pagamento dos proventos excedentes impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, bem como da determinação de emissão de novo ato de pensão militar, livre da suposta irregularidade apontada e com ajuste para a graduação de 2º sargento, para cálculo dos benefícios pensionais”.



    3. Ainda, segundo cita, “o segurado instituidor (companheiro da Impetrante), até a data de seu falecimento, percebeu referidos valores por cerca de 14 anos, ou seja, já havia decorrido mais de cinco anos do julgamento, pelo TCU, na data 07 de dezembro de 2010, quando já tinha sido considerado legal o ato (Portaria n° 650 - DCIP.22, de 18 de maio de 2006), conforme informações do acórdão anexo. Tal Ato foi julgado legal pelo TCU, em sessão de 07 de dezembro de 2010 (TC025.772/2010-4)”. Assim, ao “negar o registro do benefício de pensão por morte, retificando a sua base de cálculo (proventos de aposentadoria), além de impor efeitos retroativos a nova interpretação dada, desrespeitou o prazo decadencial de 5 anos definido para revisão dos atos administrativos previsto no art. 54 da Lei 9784/99, sem que o tema envolvesse matéria constitucional”.



    4. Conclui afirmando que, “considerando que os proventos do militar falecido já eram pagos a ele por aproximadamente por 14 anos, cujo ato administrativo foi apreciado e considerado legal pelo TCU e, ainda, considerando que o valor da pensão deve corresponder à integralidade dos proventos do militar falecido, o TCU resolveu instaurar o processo de anulação do ato de concessão da pensão, de modo que salta aos olhos a nulidade do procedimento, sobretudo por causar à Impetrante danos concretos em razão da redução do valor da pensão, a qual deve correspondente à totalidade dos proventos percebidos pelo militar falecido, quando em vida”. 



    5. Requer a concessão de liminar para “a1) suspender e sustar os efeitos do Acórdão 11192/2023-2ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos nº 016.165/2023-3 - Pensão Militar, pelo Tribunal de Contas da União – TCU, aludido na notificação (Ofício nº 8-SVPGuN - AAAJurd/SVPGuN/B Adm Gu Natal - EB: 64241.000215/2024-56) do Exército Brasileiro, recebida pela Impetrante na data 12 de janeiro de 2024 (Ofício datado de 10/01/2024)” e “a2) determinar à autoridade coatora para fazer e/ou mandar fazer imediatamente o retorno do pagamento da integralidade da pensão por morte militar, que vinha percebendo antes da determinação da redução ilegal, sob pena de multa diária”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postula seja julgado procedente o pedido para “e1) invalidar e cassar os efeitos do Acórdão do Acórdão 11192/2023-2ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos nº 016.165/2023-3 - Pensão Militar, pelo Tribunal de Contas da União – TCU, aludido na notificação (Ofício nº 8-SVPGuN - AAAJurd/SVPGuN/B Adm Gu Natal - EB: 64241.000215/2024-56) do Exército Brasileiro, recebida pela Impetrante na data 12 de janeiro de 2024 (Ofício datado de 10/01/2024), com efeitos ex tunc”; e “2) determinar à autoridade coatora para fazer e/ou mandar fazer imediatamente o retorno do pagamento da integralidade da pensão por morte militar, que vinha percebendo antes da determinação da redução ilegal, sob pena de multa diária”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas.



    8. Vieram-me conclusos para exame.



    9. Pois bem. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    10. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    11. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator